Tribunal: TJDFT
Processo: 0754055-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução, sob fundamento de ausência de garantia suficiente (art. 919, § 1o, do CPC).
2. A agravante alegou hipossuficiência econômica e sustentou que a exigência de garantia violaria o requisito do perigo de dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) se a concessão da gratuidade de justiça afasta a exigência de garantia da execução para atribuição de efeito suspensivo aos embargos;
(ii) se a alegação de hipossuficiência econômica é suficiente para dispensar a garantia exigida pelo CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 919, § 1o, do CPC exige garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente como requisito para a concessão do efeito suspensivo.
5. A simples concessão da gratuidade de justiça não dispensa automaticamente a garantia do juízo, sendo necessária a comprovação inequívoca da impossibilidade patrimonial de prestar caução.
6. No caso concreto, a agravante não demonstrou de forma robusta sua impossibilidade de prestar garantia, inviabilizando o afastamento da exigência legal.
7. Precedentes deste e. TJDFT reiteram a necessidade de garantia do juízo, salvo prova inequívoca da hipossuficiência patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento:
"A concessão da gratuidade de justiça, por si só, não dispensa a exigência de garantia da execução para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, salvo demonstração inequívoca da impossibilidade de prestar a garantia."